Tribunal: TJSP
Processo: 1094532-52.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Homonímia – Apelado prova que o titular das contas-poupanças descritas na inicial é outra pessoas de mesmo nome do autor – Apelante que não trouxe provas de que fosse titular de conta-poupança à época dos fatos – Inocorrência de preclusão – Matéria de ordem pública – Levantamento parcial que não obsta o

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Homonímia – Apelado prova que o titular das contas-poupanças descritas na inicial é outra pessoas de mesmo nome do autor – Apelante que não trouxe provas de que fosse titular de conta-poupança à época dos fatos – Inocorrência de preclusão – Matéria de ordem pública – Levantamento parcial que não obsta o reconhecimento da ilegitimidade ativa – Honorária em patamar abaixo do mínimo – Impossibilidade de se acolher o inconformismo – Má-fé.

Recurso desprovido, com determinação.